Tribunal: TCU
Processo: 046.134/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 327/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.134/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Tavares de Jesus (XXX.519.715-XX); Clivia Rolemberg Andrade (XXX.360.685-XX); Diana Chiara Oliveira Rocha (XXX.301.525-XX); Erivaldo Silva (XXX.336.354-XX); Goncalo Ferreira Melo (XXX.604.613-XX); Jesse de Oliveira Andrade (XXX.551.305-XX); Jose Dalmo Souza (XXX.836.995-XX); Jose Lucio Alves Costa (XXX.327.315-XX); Luiz Leite Monteiro de Oliveira (XXX.070.498-XX); Marcia Rosario Teixeira de Souza (XXX.295.015-XX); Norma Maria dos Santos (XXX.882.205-XX); Otagilson Lima Vieira (XXX.366.105-XX); Valdomiro Santos (XXX.382.275-XX); Zenilde Soares Pinto (XXX.224.775-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.